Tribunal: TJDFT
Processo: 0730941-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730941-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ISMAIL ABDEL RAHMAN JADALLAH AGRAVADO: PAULO ROBERTO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISMAIL ABDEL RAHMAN JADALLAH contra decisão de ID 205025881 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta por PAULO ROBERTO DA SILVA, que indeferiu o pedido de realização de nova avaliação no bem imóvel. Afirma, em suma, que foi realizada avaliação inicial do bem objeto de penhora, indicando o valor de R$ 2.415.000,00; que houve impugnação à avaliação, rejeitada no primeiro grau de jurisdição; que, em recurso, foi determinada a realização de nova avaliação; que a segunda avaliação apontou como valor do imóvel o equivalente a R$ 2.800.000,00; que, em terceira avaliação, concluiu-se que o valor do imóvel corresponde a R$ 2.530.000,00; que o Oficial de Justiça foi desidioso; que há indicativos de subavaliação do imóvel; que não foram observadas as características e especificações do bem. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de realização de nova perícia. Custas recolhidas (ID 62127181). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 873 do Código de Processo Civil autoriza a realização de nova perícia quando se demonstrar a existência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Na hipótese, após a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0748844-28.2023.8.07.0000, que determinou a realização de nova avaliação, o Oficial de Justiça elaborou laudo de ID 195621961 (autos de origem), em que apresentou as características do imóvel, bem como a sua localização, para justificar o valor arbitrado. A parte agravante, por seu turno, se resumiu a reiterar os argumentos utilizados, em especial avaliação anteriormente realizada, que arbitrou valor maior. Ou seja, o laudo pericial homologado apresentou dados suficientes à formação da convicção do juiz, contra os quais o agravante não apresentou prova capaz de infirmá-los. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que “a impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert” (Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020). Portanto, em análise prefacial, verifica-se que o agravante se resumiu a apresentar impugnação genérica, sem a capacidade de desconstituir a metodologia e o detalhamento do laudo pericial produzido em juízo. Em consequência, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo pretendido. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora